Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722167-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO MONTEIRO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, ISAÍAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOZART JOSÉ DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIÃO CHAVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONDENOU A PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA. 1. Se o acórdão exequendo, dando parcial provimento ao apelo interposto pelos embargados, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, apenas reformou a sentença para limitar os honorários advocatícios ao disposto no art. 85, inciso IV, § 3o, do CPC, e fixá-los em 5% (cinco por cento) sobre o valor demandado na execução embargada, inviável a interpretação pretendida pelos embargados, no sentido de que o percentual referido deve incidir sobre o valor da condenação. 2. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios para um montante maior do que o decidido pelo juízo monocrático, piorando a situação jurídica da parte insurgente em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Expõem a existência de reformatio in pejus. Ademais, apontam que o valor fixado a título de honorários advocatícios se mostrou excessivo, sendo razoável que o montante seja apurado com base no valor da condenação. Por fim, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a existência de reformatio in pejus, destacando a existência de contradição no título judicial exequendo, o qual foi corrigido com a manutenção dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor exigido na execução, concluindo se mostrar inviável, da análise do referido título judicial, a interpretação pretendida pelos recorrentes, no sentido de que o percentual referido deveria incidir sobre o valor da condenação (ID 40309207 e ID 43552824). A respeito, vale citar: “(...) Nos autos de origem, o Distrito Federal, ora agravado, pleiteia o cumprimento do acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, que, em sede de embargos à execução, deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora agravantes, apenas para limitar os honorários advocatícios por eles devidos ao disposto no art. 85, § 3o, inciso IV, do CPC, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o montante cobrado na execução embargada. A sentença havia julgado procedentes os embargos à execução para ‘para autorizar a compensação entre os reajustes salariais concedidos aos embargados com o título executivo judicial, declarando inexistente direito à incorporação de diferenças na atual remuneração dos Exequentes’ e condenar os ora agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor exigido na execução e o valor apontado como devido pelo Distrito Federal nos embargos à execução. No cumprimento de sentença, o Distrito Federal requereu o pagamento da quantia de R$ 1.091.695,00 (um milhão noventa e um mil e seiscentos e noventa e cinco reais). Tal montante, como se observa da planilha de cálculos de ID no 87386964, dos autos de origem, que acompanha a petição inicial do cumprimento de sentença, foi obtido a partir da incidência do percentual de 5% (cinco por cento) sobre a diferença (R$ 21.833.900,00 – vinte e um milhões e oitocentos e trinta e três mil e novecentos reais) entre o que foi exigido pelos ora agravantes na execução (R$ 22.814.518,71 – vinte e dois milhões e oitocentos e quatorze mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos) e o valor apontado como devido pelo Distrito Federal nos embargos à execução (R$ 980.603,00 – novecentos e oitenta mil e seiscentos e três reais). De fato, como consignado na decisão ora agravada, as contas apresentadas pelo Distrito Federal discrepam da literalidade da parte final do dispositivo do acórdão objeto de cumprimento, pois no título judicial exequendo foi determinada a incidência de 5% (cinco por cento) sobre o valor exigido na execução. Todavia, essa divergência é favorável aos ora agravantes, pois a aplicação do percentual referido sobre o montante cobrado na execução resultaria no valor de R$ 1.140.725,94 (um milhão e cento e quarenta mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos). Os agravantes argumentam que o acórdão objeto do pedido de cumprimento deu parcial provimento ao apelo por eles interposto contra a sentença dos embargos à execução para limitar os honorários advocatícios ao disposto no art. 85, inciso IV, § 3o, do CPC, e diminuir o percentual fixado na sentença para 5% (cinco por cento) sobre o valor demandado na execução. Sustentam que o percentual de 5% (cinco por cento) deve incidir sobre o valor da condenação, que ainda se discute nos autos do cumprimento de sentença de no 0008062-36.1995.8.07.0001. Com a devida venia, não assiste razão aos agravantes. (...) Quando afirmou que os honorários advocatícios devem se limitar ao disposto no art. 85, inciso IV, § 3o, do CPC, o acórdão quis dizer que deveriam ser respeitados os percentuais de 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 20.000 salários-mínimos (como no caso dos autos) previstos nesse preceito. Outra não é a interpretação possível do que foi consignado no trecho referido, porquanto não houve condenação dos embargados (ora agravantes) nos embargos à execução, apenas a declaração do direito do embargante à compensação dos valores cobrados na execução com reajustes posteriores. Houve uma pequena contradição no acórdão, porque, após mencionar que se deveria observar os parâmetros do art. 85, inciso IV, § 3o, do CPC, fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da execução, quando deveria tê-lo feito sobre o proveito econômico, assim como havia sido feito na sentença, que arbitrara honorários de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o que foi postulado na execução e que foi afirmado devido nos embargos à execução (que corresponde exatamente ao proveito econômico obtido nos embargos). Essa foi a interpretação feita pelo Distrito Federal ao formular o pedido de cumprimento de sentença. Ao invés de aplicar 5% (cinco por cento) sobre o valor cobrada na execução, fez incidir esse percentual sobre a diferença entre o que foi postulado na execução e que foi afirmado devido nos embargos à execução. De qualquer forma, seja pela interpretação literal da parte final do dispositivo (‘fixando-os em cinco por cento [5%] do valor demandado na execução’), seja pela interpretação mencionada no parágrafo acima, é certo que os agravantes não têm razão ao sustentar excesso de execução” (ID 43552824). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005